Tribunal: TJSP
Processo: 1034976-70.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Produção antecipada de provas - gratuidade processual concedida em decisão interlocutória - ausência de interesse recursal - requisitos legais preenchidos - exegese do art. 381 e seguintes do CPC - requisitos firmados em recurso representativo de controvérsia repetitiva - pedido administrativo formulado por meio idôneo - ausência de comprovação - interesse de agir não configurado - ação julgada

Ementa:
Produção antecipada de provas - gratuidade processual concedida em decisão interlocutória - ausência de interesse recursal - requisitos legais preenchidos - exegese do art. 381 e seguintes do CPC - requisitos firmados em recurso representativo de controvérsia repetitiva - pedido administrativo formulado por meio idôneo - ausência de comprovação - interesse de agir não configurado - ação julgada extinta, sem resolução do mérito - sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.